Tribunal: TJMT
Processo: 0004188-42.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004188-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESPOLIO DE JUVENAL RODRIGUES DE CARVALHO (APELADO), CRISTIANE BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 692.351.041-49 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 692.351.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 377.923.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), OSMARY BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 688.222.781-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –

VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – REJEITADA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que o recorrente tenha repetido as teses defendidas no curso do processo, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, em seu mister de uniformizar a jurisprudência relativa ao direito federal, já decidiu que tal conduta não impede o conhecimento do recurso de apelação.

2. Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.

3. É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse no 0004188-42.2014.8.11.0041,
julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Nas razões recursais, o ente apelante pretende a reforma da sentença vergastada, alegando que o depósito prévio não é uma condição da ação de desapropriação ou requisito necessário ao prosseguimento do feito.

Aduz que o magistrado singular, ao verificar a não realização do depósito prévio, deveria ter revogado a liminar de imissão provisória na posse do imóvel, mas jamais extinguir o feito, por abandono processual.

Enfatiza, ainda, que a extinção do processo depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula n. 240 do STJ.

Desse modo, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o regular prosseguimento da demanda expropriatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 10088991).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por entender ausente o interesse público (Id. 14228047).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelados suscitam a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo que a peça recursal não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da sentença, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Nelson Nery Junior, assim se pronuncia acerca de referido “princípio”:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed. Cit.., p. 176-178).

Com efeito, ainda que o recorrente tenha repetido as teses defendidas no curso do processo, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, em seu mister de uniformizar a jurisprudência relativa ao direito federal, já decidiu que tal conduta não impede o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da decisão monocrática.

Com estas considerações, REJEITO a preliminar.

Quanto ao mérito, trata-se de apelo interposto contra sentença que, nos autos de
ação de desapropriação,
julgou extinto processo sem resolução do mérito, por abandono.

Na origem, o Estado de Mato Grosso propôs a
ação de desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse
em desfavor do

Espólio de Juvenal Rodrigues de Carvalho e outros, objetivando a transferência da propriedade de uma área de 109,17 m2 do terreno localizado na Avenida Tenente Coronel Duarte, S/N, Centro Norte, em Cuiabá – MT, sob a alegação de que a desapropriação é necessária para o prosseguimento da execução das obras de mobilidade urbana.

O magistrado
a quo
deferiu a liminar (fls. 136/138 -.pdf), concedendo a imissão provisória na posse do referido imóvel, condicionando-a, porém, ao prévio depósito judicial, no valor da avaliação, qual seja, R$ 77.654,09 (setenta sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos).

O ente apelante, à f. 192 - .pdf, informou que havia adotado as providências para a realização do depósito judicial, mediante a CI n. 269/2014 (f. 193 - .pdf), em que pedia para a SECOPA efetuar o referido ato, a fim de possibilitar o cumprimento da liminar.

À f. 196 - .pdf, o Magistrado singular determinou a intimação da parte autora para realizar o depósito, sob pena de sua extinção.

Intimado, o Estado de Mato Grosso postulou a suspensão do processo, para proceder ao depósito (f. 197 - .pdf). Contudo, o Julgador singular concedeu apenas o prazo de 15 (quinze) dias para realização do ato (f. 199 - .pdf).

Novamente, o Estado de Mato Grosso postulou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano (fls. 201/202 - .pdf).

Sobreveio, então, a sentença extintiva, objeto de inconformismo no presente recurso (fls. 213/217 - .pdf).

Nas razões recursais, o ente apelante pretende a reforma da sentença vergastada, alegando que o depósito prévio não é uma condição da ação de desapropriação ou requisito necessário ao prosseguimento do feito.

Aduz que o magistrado singular, ao verificar a não realização do depósito prévio, deveria ter revogado a liminar de imissão provisória na posse do imóvel, mas jamais extinguir o feito, por abandono processual.

Enfatiza, ainda, que a extinção do processo depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula n. 240 do STJ.

O recurso comporta provimento.

Nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito prévio é um dos requisitos para a obtenção de liminar de imissão na posse:

Art. 15 – Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

(...)

§ 3o - Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

No caso, não obstante o descumprimento da ordem judicial, entendo que o magistrado
a quo
não poderia extinguir o feito por abandono da causa, em virtude da inércia do apelante, uma vez que a realização do depósito é exigência para a imissão provisória na posse e não constitui requisito para o prosseguimento da ação de desapropriação.

Com efeito, deveria o magistrado singular, ao constatar a não realização do depósito prévio, ter revogado a liminar deferida e prosseguido com a condução do feito, a fim de que fossem cumpridas as demais fases do processo, com a instrução probatória.

Outrossim, não houve intimação específica para o suprimento da falta, nos termos do §1o, do art. 485, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Assim, a desconstituição da sentença, para que o feito tenha prosseguimento, é medida impositiva.

Ressalto que, na hipótese, não se aplica o disposto no artigo 1.013, § 3o, do CPC (teoria da causa madura), em vista de haver controvérsia quanto ao valor da indenização.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019